Tribunal: TJMT
Processo: 1004810-52.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004810-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0004-01 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA – NÃO CONCEDIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE
–
INEXIST
ÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A garantia da execução fiscal por seguro garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, situação que não é o caso dos autos.

Inexistindo fundamentos novos, capazes de alterar o entendimento do julgador, quanto ao desprovimento do agravo de instrumento, deve ser desprovido o Recurso de Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Banco Pan S/A, contra a decisão por mim proferida, pela qual desprovi o Apelo, por ele interposto (id. 152375660, págs. 01/06).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a substituição de garantia por apólice de seguro encontra-se dentro das possibilidades legais, inexistindo razão para o indeferimento do pleito.

Aduz que o seguro garantia se equivale ao bloqueio, para fins de garantia do Executivo Fiscal e que o pedido está amparado pelo princípio da menor onerosidade.

Assegura que os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo foram preenchidos, posto que há o risco de transferência de valores e de suspensão do funcionamento de parte da operação da empresa, pois não é raro ter que comprovar a sua regularidade fiscal.

O Recorrido não apresentou as contrarrazões ao Recurso (id. 163797153, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Banco Pan S/A, contra a decisão por mim proferida, pela qual desprovi o Apelo, por ele interposto.

A decisão recorrida foi assim redigida:

Colhe-se dos autos que o Município de Barra do Garças propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Banco Pan S/A
, visando ao recebimento do crédito, representado pela CDA n. 4894
(id. 121525475, págs. 09/11).

Citada, a parte Devedora deixou de efetuar o pagamento (id. 74509460, pág. 10).

O Exequente requereu a penhora
online
de valores (id.
121525475, págs. 17/18) que foi deferido pelo Juízo singular (id. 121525475, pág. 20).

Houve o bloqueio de R$ 37.253,48 (trinta e sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos).

O Devedor compareceu nos autos, requerendo a substituição da penhora por uma apólice de seguro garantia a ser emitida, no prazo de 15 (quinze) dias, após o deferimento do pedido (id.
121525475
, págs. 40/44).

O Município de Barra do Garças discordou do pedido (id.
121525475
, pág. 71).

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Indefiro o pedido de substituição de penhora apresentado nos autos. A executada funda seu pleito em alegações genéricas, fazendo menções à crise econômica instaurada pela pandemia causada pela COVID-19, que por certo também afeta a administração municipal, bem como colaciona diversas decisões aos autos, sem explicitar a correlação entre as peculiaridades dos respectivos processos com o presente executivo fiscal.

Contra essa decisão, o Banco Pan S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

A
Lei de Execução Fiscal – Lei n. 6.830/1980 –

em seu artigo 11, estabelece que a penhora deve obedecer à uma ordem de preferência. Veja-se:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

A preferência dada à penhora em dinheiro pela legislação de regência visa assegurar o recebimento do crédito exequendo pelo ente público, considerando-se que a penhora de valores apresenta maior liquidez.

No mesmo sentido, dispõe o Código de Processo Civil, no artigo 835:

Art. 835.
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira
;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º - É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no
caput
de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º - Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento (Destaquei).

É assente o entendimento de que a enumeração do CPC, quanto à ordem da penhora, não é absoluta, sendo certo que a execução deve ser feita de forma menos onerosa para o devedor, incumbindo ao executado indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados, conforme prescreve o artigo 805 do mesmo diploma.

Entrementes, a tese de violação ao princípio da menor onerosidade não pode ser defendida de modo genérico, cabendo ao executado a comprovação inequívoca dos prejuízos a serem efetivamente suportados.

Sem afastar, em absoluto, a possibilidade de um meio menos gravoso para o devedor, a questão relativa à penhora deve ser tratada em benefício da garantia do juízo para a satisfação do crédito exequendo e da máxima eficácia da prestação jurisdicional, consubstanciada nos princípios da celeridade e da economia, que orientam o direito processual, de modo a assegurar o pagamento mediante garantia eficaz legalmente exigida (artigo 797, do CPC).

No caso vertente, verifico que, não obstante o Agravante alegue que a manutenção da penhora dos valores encontrados na conta corrente lhe traga prejuízo, tendo em vista a dificuldade vivenciada neste período de pandemia, não há elementos robustos que demonstrem ser precária a sua situação financeira.

Dessarte, não verifico haver relevância na fundamentação recursal, tendo em vista que o Agravante não demonstrou, efetivamente, os prejuízos por ele suportados, não tendo comprovado nos autos que o valor bloqueado prejudique a sua atividade empresarial, razão pela qual não vislumbro motivo apto a ensejar a alteração da ordem prevista no artigo 835, do CPC, bem como no artigo 11, da Lei n. 6.830/1980.

Vale ressaltar que o STJ tem entendimento pacificado, no sentido de que a garantia da execução por seguro garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do Executado, quando houve recusa da Fazenda Pública, sendo admitida somente se a parte devedora demonstrar a necessidade. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. CARTA FIANÇA. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal de crédito de PIS e IRRF, indeferiu a substituição da penhora no rosto dos autos por carta de fiança bancária. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a garantia da execução fiscal por carta de fiança bancária ou seguro garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, situação que não é o caso dos autos.
Precedentes: AREsp 1.547.429/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 25/5/2020 e AgInt no AREsp 649.912/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020.

III - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.947.228/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.) (Destaquei).

A jurisprudência desta Corte de Justiça não destoa dee tal entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO — RECUSA JUSTIFICADA PELA FAZENDA PÚBLICA — PREFERÊNCIA PELO DINHEIRO — ARTIGO 11 DA LEI FEDERAL Nº 6.830/80 — POSSIBILIDADE — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o Superior Tribunal de Justiça, “a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade"
(STJ, Segunda Turma, AREsp 1.547.429/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 25/05/2020).

2. No mesmo sentido, em sede de recursos repetitivos, restou sedimentado o entendimento segundo o qual “a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva" (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.852.289/SE recurso repetitivo, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/03/2021).

3. Recurso não provido. (N.U 1007930-11.2019.8.11.0000, Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/06/2022, publicado no DJE 01/07/2022) (Negritei).

Logo, entendo prudente a manutenção da penhora em dinheiro, tendo em vista não ter sido demonstrada a ocorrência de prejuízo ao Recorrente, em observância ao princípio da efetividade da execução.

Forte nessas razões,

em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ
,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Banco Pan S/A, mantendo inalterada a decisão recorrida. (Sic).

Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que a Lei n. 6.830/1980, no seu artigo 11, estabelece que a penhora deve obedecer à uma ordem de preferência e o dinheiro está em primeiro lugar.

Ademais, a preferência dada à penhora em dinheiro pela legislação de regência visa assegurar o recebimento do crédito exequendo pelo ente público, considerando-se que a penhora de valores apresenta maior liquidez.

Não há desconsiderar que
o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.

No caso em tela, a documentação constante do caderno processual não demonstra, estreme de dúvidas, a necessidade de aplicação do referido Princípio.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de
Agravo Interno, interposto pelo Banco Pan S/A, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023